Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BLOQUEIO, CANCELAMENTO E IMPEDIMENTO PERMANENTE DE LINHAS TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Vislumbrando-se a presença dos requisitos que autorizam a medida inicialmente pleiteada e a necessidade de deferimento da tutela cautelar de urgência, diante do efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe.
2. In casu, demonstrado que o agravante efetuou o pedido de cancelamento das linhas telefônicas de sua titularidade, em razão da suspeita de que terceiros, utilizando-se de seus dados pessoais, estariam se fazendo passar pelo titular da linha para alterar o chip, mas que a operadora deixou de efetuar o cancelamento e continua gerados débitos em nome do consumidor, reconhece-se como preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ora impugnada.
3. Recurso conhecido e provido.